Tribunal: TJDFT
Processo: 0734762-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734762-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE HEIKO HUMANN REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA CARVALHO HUMANN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA (terceira interessada), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, nos autos do Inventário n. 0029986-60.2010.8.07.0007, que assim decidiu (ID 105428658): “(...) A terceira credora KATYA VALÉRIA THIEME DE BARROS VIEIRA impugnou o plano de partilha (ID 104403805). Por fim, tanto a viúva quanto a inventariante contraditaram a impugnação apresentada pela credora e concordaram com o plano de partilha apresentado pela partidoria judicial (IDs 105363526, 98008559 e 105393648). Este Juízo deixou de apreciar a impugnação apresentada pela terceira KATYA VALÉRIA THIEME DE BARROS VIEIRA, haja vista que constitui mera credora do espólio e, portanto, não ostenta legitimidade para impugnar o plano de partilha (ID 105428658). (...)” Aduz a agravante que insurge-se contra o indeferimento do pedido de atualização do valor dos bens do espólio de HEIKO HUMANN, uma fez que necessário para fins de liquidação de título executivo extrajudicial, consubstanciado em contrato de honorários. Narra ter ajuizado ação de execução de título extrajudicial perante a ilustre 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais (processo n. 0707448-76.2021.8.07.0001), o qual apontou que o título não se revestia de liquidez, por não apresentar o quantum devido. Assevera que o contrato firma o percentual de 5% sobre o valor total dos bens do aludido espólio, por isso, para fins de liquidação, necessária a atualização de valores, o que foi objeto de pedido nos respectivos autos do inventário (processo n. 0029986-60.2010.8.07.0007), todavia, o pleito restou indeferido pelo d. Juízo a quo. É contra esta decisão que recorre. Defende a tese de reforma da r. decisão a quo em prestígio à Teoria do Adimplemento Contratual e respeito aos princípios da boa-fé e função social do contrato. Ao final requer seja concedido liminarmente o efeito suspensivo, para que fique sobrestada a ação de inventário n. 0029986-60.2010.8.07.0007. No mérito requer o provimento do recurso, para “que seja a r. Decisão seja reformada para determinar atualização dos valores do espólio, de forma a se viabilizar a apuração de liquidez do título executivo, para o pagamento dos honorários avençados pela inventariante, em nome do espólio de Heiko Humann.” Preparo recolhido no ID 30321225. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. De início ressalto que, nesta fase recursal incipiente, a análise limita-se apenas ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, constato que, conquanto não se afaste de plano eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado constato que não restou minimamente demonstrada urgência que justifique a necessidade de deferimento liminar que pugna por efeito suspensivo e sobrestamento do processo de inventário. Ademais, o sobrestamento do processo de inventário não traz a parte agravante qualquer benefício processual concreto, posto que a sua pretensão se resume, neste momento, a obter provimento favorável a atualização de valores apenas. Portanto, trata-se de questão que permite aguardar o exame pelo e. Colegiado sem qualquer prejuízo à parte recorrente, e sem criar qualquer imbróglio ao processo de inventário. Por fim, ressalte-se também que não se verifica perigo de dano ou risco de irreversibilidade da r. decisão agravada, pois a pretendida atualização de valores de bens do espólio poderá de ser levada a efeito ao final, caso a recorrente logre êxito no presente recurso, sem nenhum prejuízo. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator